Tribunal: TJPA
Processo: 0071088-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071088-53.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLANGE DE NAZARE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL COSNTATADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 ARE 709212 RG. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTE DO STF E STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS TEMAS 810 E 905. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I-

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pelo Estado do Pará quanto pela parte recorrida;

II-

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição,
corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material
;

III-

In casu
, há de fato, erro material no julgado. Recurso manejado pelo Estado conhecido e provido. Alterado os termos do julgado;

IV-

Evidente omissão quanto a modulação dos efeitos do Tema 608 do STF. Incidência da prescrição trintenária configurada, tendo em vista a modulação firmada pela Suprema Corte. Precedentes do STF e STJ;

V-

Índice de correção monetária que deve ser fixado com base nos Temas 810 e 905;

VI-

Recursos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES

em face de acórdão (id 7991010) de minha relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação id 2397670, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARE 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança; II- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao 13º salário, férias e FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual; III-
In casu
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal e não a trintenária. Precedente do STF ARE 709.212/DF; IV- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sendo alterado os termos da sentença guerreada apenas para que incida sobre a causa a prescrição quinquenal.

Inconformados com os termos fixados no julgado, as partes opuseram os presentes embargos de declaração.

O Estado do Pará, alega unicamente que existe nos autos erro material, vez que no tópico “dispositivo” indica-se parte diversa. (id 8126636).

Em suas razões, a Sra. Solange Rodrigues alega que foi omisso o julgado quando a aplicabilidade da prescrição quinquenal em detrimento da trintenária.

Alega que na fixação do precedente paradigma pelo Pretório Excelso (Tema 608/STF), a Suprema Corte resolveu por fixa efeito
“ex nunc”
ao julgado delimitando a possibilidade de aplicação da prescrição de trinta anos, nos casos que estavam em curso no momento do julgamento.

Além disso, descreve que no julgado dos
Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1198362, a Corte Constitucional fixou a tese de que a prescrição de trinta anos deveria ser aplicada até cinco anos após a conclusão do julgamento.

Por fim, requer que seja afastada a incidência do TR como índice de correção monetária. (id 8220750).

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 8506415).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de recurso oposto contra suposto erro material presente no tópico “dispositivo” do julgado recorrido, onde indica-se parte diversa.

Compulsando os autos, constatei que de fato há erro material no julgado.

Ao invés de se indicar o Estado do Pará como parte, indicou-se o Município de Curionópolis.

É evidente o erro material presente, no julgado, quanto a este ponto. Destarte, tem razão o recorrente motivo pelo qual,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso oposto pelo Estado do Pará, de forma que se passe a constar no julgado a seguinte redação:

“Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
...”

DO RECURSO DE
SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES

Trata-se, de embargos de declaração manejados pelo inconformismo da autora/embargante com a fixação da prescrição quinquenal dos valores que tem a receber em detrimento da prescrição quinquenal. Da mesma forma, restou inconformado com a fixação do TR como índice de correção monetária no lugar do IPCA-E.

Compulsando os autos, verifica-se de que de fato há omissão no julgado quanto a modulação dos efeitos do ARE 709.212 RG (Tema 608).

Evidencia-se a modulação dos termos fixados no julgado do Tema 608, pela Suprema Corte consoante as decisões
RE 1198362 AgR-ED-EDv e RE
522.897. Tanto que o Supremo já vem aplicado a modulação em diversas decisões monocráticas a exemplo do RE 1.057.748/ES de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:

“
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária, como pretende a parte recorrente
. Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello.”

(STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.057.748 ESPÍRITO SANTO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019) – (Grifei)

E da mesma forma, já vem fazendo o Colendo STJ e esta E. Corte:

RECURSO ESPECIAL Nº 1910353 - AM (2020/0327126-9) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ESTADO DO AMAZONAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (...) A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, consignou o seguinte: "O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto ao direito da apelante, ex-servidor temporário do apelado, quanto à percepção do FGTS pelo período em que laborou. Em primeiro momento, cumpre analisar o argumento de que não haveria prescrição de sua pretensão diante da não aplicação do prazo de 05 (cinco) anos, mas sim de 30 (trinta). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão no ARExt 709.212/DF, decidindo que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é o previsto no art. 7º, XXIX da CF/88, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º da Lei 8.036/90: (...) No entanto, o próprio STF reconheceu que, diante de sua mudança de entendimento, deveria mitigar o principio da nulidade da lei inconstitucional, pelo que atribuiu efeitos ex nunc: (...) A relação questionada pelo apelante se deu entre 2001 e 2007, sendo a ação proposta em 2010.
Logo, o prazo prescricional para discutir o não recolhimento do FGTS já estaria a correr quando fora proposta a demanda, pelo que não há de se falar em prescrição qüinqüenal, consoante o entendimento do STF no julgado citado diante da modulação dos efeitos consoante art. 27 da Lei 9.868/99
. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Ressalte-se que, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, permanece suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1910353 AM 2020/0327126-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/05/2021). (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO DO RÉU. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL AO CASO, CONFORME MODULAÇÃO DEFINIDA NO ARE nº 709.212/DF. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA REFERENCIAL. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição Quinquenal. Em se tratando de condenação ao pagamento de FGTS, a prescrição trintenária é aplicável às dívidas da Fazenda Pública, conforme hodierno entendimento do STJ e STF acerca da matéria, devendo-se observar no entanto, a modulaç&atil

(7338815, 7338815, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Deve incidir como índice de correção monetária os termos estabelecidos nos Temas 810 (RE
870.947)
e 905 (REsp.
1.495.146)
do STF
.

Assim, deve incidir mensalmente juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, com base no art. 1º da Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/2009. Correção monetária que deve ser aplicada com base no índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E a contar de janeiro de 2001.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO,
suprindo as omissões contidas
.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022